Tribunal: TJPA
Processo: 0812248-05.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10380 - Escolaridade
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812248-05.2024.8.14.0051

APELANTE: ADRIA JULIEN DA COSTA GAMA

APELADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTAREM, MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA E REGISTRO PROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que denegou segurança em mandado impetrado por candidata aprovada em 2º lugar no concurso público promovido pela Prefeitura de Santarém (Edital nº 001/2023), para o cargo de psicóloga, excluída do certame por não apresentar diploma de curso superior nem registro profissional no momento da convocação.

A impetrante alegou ter colado grau posteriormente, e que a ausência de documentação decorreu da morosidade da instituição de ensino. Requereu a relativização da exigência editalícia com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão da candidata do concurso público por não apresentar diploma e registro profissional na fase de convocação para nomeação viola direito líquido e certo, e se a exigência editalícia pode ser relativizada diante de alegada impossibilidade de obtenção da documentação por motivos alheios à vontade da impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O edital do certame exige expressamente a apresentação do diploma e do registro profissional no momento da convocação para fins de nomeação, configurando requisito legal e editalício para investidura no cargo.

5. A Administração Pública agiu conforme o princípio da legalidade, observando as regras do edital, que vinculam tanto os candidatos quanto o Poder Público.

6. A colação de grau da candidata ocorreu após o prazo estabelecido para apresentação da documentação, e não houve comprovação do registro profissional.

7. A jurisprudência consolidada exige que a documentação comprobatória da habilitação legal esteja disponível na fase de investidura, salvo previsão diversa no edital, o que não se verificou.

8. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, inexistente no caso concreto, o que impede a concessão da segurança.

9. Inaplicabilidade da Súmula 266/STJ ao caso concreto, vez que a sumula flexibiliza a exigência de diploma no momento da inscrição, e não na fase de nomeação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A exclusão de candidato aprovado em concurso público por ausência de apresentação de diploma e registro profissional na fase de convocação para nomeação não configura ilegalidade quando tais requisitos constam expressamente do edital.

2. A ausência de prova pré-constituída da conclusão do curso superior e do registro no conselho profissional impede a concessão de segurança em mandado de segurança individual.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, que fica fazendo parte integrante deste julgado.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0812248-05.2024.8.14.0051, interposta por Ádria Julien da Costa Gama, com fulcro no art. 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, nos autos do Mandado de Segurança com pedido liminar, impetrado por Ádria Julien da Costa Gama em face do prefeito municipal de Santarém e do município de Santarém.

Inicialmente, cumpre registrar que a peça inicial narra que a parte impetrante foi aprovada em 2º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023, promovido pela Prefeitura Municipal de Santarém, para provimento do cargo de psicóloga da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social.

A impetrante alega que foi convocada para apresentação de documentos e compareceu ao setor da Secretaria Municipal de Administração – Núcleo Técnico de Recursos Humanos – nos dias 04 de junho de 2024 e 17 de junho de 2024, a fim de apresentar a documentação exigida. Contudo, afirma que teve o requerimento indeferido, sendo posteriormente eliminada do certame por meio do Edital nº 007/2024, publicado em 24 de junho de 2024, sob a justificativa de ausência de diploma de curso superior e registro profissional.

Sustenta que a não apresentação do diploma decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, já que a Universidade da Amazônia (UNAMA) não teria expedido o documento nem mesmo uma declaração de conclusão de curso.

Requereu, liminarmente, a suspensão do ato administrativo que a eliminou do certame e a manutenção de sua participação no procedimento de nomeação até o julgamento final da demanda.

No mérito, pugnou pela concessão da segurança, com o reconhecimento do seu direito à nomeação e posse no cargo de psicóloga, diante da aprovação no concurso e da sua aptidão técnica comprovada por outros meios.

Após a impetração, anexou declaração fornecida pela instituição de ensino, afirmando que colou grau em 31/07/2024, bem como, seu histórico escolar.

A liminar foi indeferida.

A municipalidade apresentou informações, aduzindo que sua decisão está vinculada ao princípio da legalidade, e que a apresentação de documento segue os requisitos de investidura nos cargos, previstos no edital do certame.

Asseverou que o edital exige tanto o diploma quando o registro no conselho de classe, que não foram apresentados pela impetrante no momento requisitado.

Em sentença, o Juízo singular denegou a segurança, nos seguintes termos:

“
No caso dos autos, a impetrante sustenta que foi eliminada do certame por não ter apresentado o diploma de nível superior para o cargo o qual concorreu, qual seja, psicólogo, sob o argumento de que a Universidade ainda não disponibilizou o referido diploma ou uma declaração de conclusão de curso.

Analisando o pleito, em sede de cognição exauriente, a impetrante não demonstrou o direito líquido e certo.

Isso porque, segundo a jurisprudência pátria, o candidato ao se submeter ao certame que exigia a conclusão do ensino superior, sem que tivesse concluído o curso, assumiu o risco de ser convocado em algum momento em que ainda não dispusesse do referido certificado de conclusão de curso, de forma que o perecimento do direito que busca evitar mostra-se de sua exclusiva responsabilidade. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COLAÇÃO ANTECIPADA DE GRAU. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto por DANILO JOSE DE ALMEIDA COSTA contra decisão proferida pela MM. Juiz Federal da 10ª Vara/PE que, nos autos do Mandado de Segurança nº 0820767-10.2022.4.05.8300, indeferiu a liminar requestada, com o fito de compelir o impetrado a promover sua colação de grau, bem como emitir o certificado de conclusão do curso. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de que o ora agravante, aprovado em Concurso Público para o cargo de Médico da Prefeitura Municipal de Jupi/PE, tenha deferida a colação de grau antecipada, não obstante esteja cursando alguns estágios obrigatórios da sua Graduação em Medicina. 3.A Lei nº 9.394/1996 ( Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional)é o diploma normativo que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Especificamente sobre a abreviação da duração dos cursos universitários, o art. 47, § 2º, desta lei dispõe que os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão obtê-la de acordo com as normas dos sistemas de ensino. 4. Ressalte-se que, ao se submeter ao certame que exigia a conclusão do ensino superior, sem que tivesse concluído o curso, o candidato assumiu o risco de ser convocado em algum momento em que ainda não dispusesse do referido certificado de conclusão de curso, de forma que o perecimento do direito que tenta evitar mostra-se de sua exclusiva responsabilidade. 5. Imperioso reconhecer o princípio da autonomia universitária, bem como o dever das instituições de ensino a não fazerem diferenciação de tratamento entre os alunos, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 6. Agravo improvido. Nmjc (TRF-5 - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0800043-19.2023.4.05.0000, Relator: SEBASTIÃO JOSÉ VASQUES DE MORAES, Data de Julgamento: 11/04/2023, 6ª TURMA). Grifo nosso.

Além disso, a impetrante apenas apresentou histórico escolar parcial, ainda sem assinatura dos responsáveis pela Instituição de Ensino Superior, ou seja, sem demonstrar desde logo que tenha concluído o curso em questão (ID 119177513 - Pág. 4).

Nesse sentido, deve prevalecer as disposições do edital, por não vislumbrar ilegalidade.

De tal modo, o deferimento do pedido vindicado, afronta ao princípio da isonomia, na medida em que tal regra foi imposta e levada ao conhecimento de todos os candidatos antes mesmo das suas inscrições no certame e não se revela possível, nesta oportunidade, afastar a exigência do referido requisito para beneficiar apenas um candidato específico.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, confirmo o indeferimento da liminar (Id 119351010) e
DENEGO A SEGURANÇA,
julgo extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformada com a sentença, a impetrante interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que o diploma e demais documentos comprobatórios da habilitação legal para o cargo deveriam ser exigidos apenas no momento da posse, e não em etapa anterior de apresentação documental.

Invocou a Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inadmissível a exigência de diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo no momento da inscrição para concurso público, e argumentou que, por analogia, a exigência também não poderia ser feita em momento anterior à posse.

Afirmou que, embora não tenha apresentado o diploma, colou grau e concluiu o curso superior, tendo a aptidão técnica necessária para exercer o cargo.

Argumentou que a não apresentação do diploma decorreu de fato alheio à sua vontade, já que a instituição de ensino superior se recusou a fornecer qualquer documento comprobatório, inclusive a certidão de conclusão.

Asseverou que a exigência formal contida no edital deveria ser relativizada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pública, pois não houve má-fé ou tentativa de burlar a exigência legal.

Ao final, requereu a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da sentença recorrida e, no mérito, o provimento do recurso, com a consequente concessão da segurança pleiteada, garantindo-se sua nomeação e posse no cargo de psicóloga.

Posteriormente, o município de Santarém apresentou contrarrazões ao recurso de Apelação, defendendo a manutenção da sentença proferida pelo juízo de origem.

Alegou que a impetrante foi eliminada do certame com fundamento no Edital nº 007/2024, por não ter apresentado o diploma de curso superior nem o registro profissional exigido para o cargo de psicóloga, conforme previsto no edital de abertura do concurso.

Sustentou que o edital possui força vinculante tanto para a Administração quanto para os candidatos, e que não houve qualquer ilegalidade ou abuso de poder no ato de exclusão da candidata. Argumentou, ainda, que as razões da apelação não trazem elementos novos que justifiquem a reforma da decisão, devendo o apelo ser integralmente desprovido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Aduziu que teria sido concedida nova oportunidade aos candidatos com pendência para sanar até 17/06, o que não houve por parte da apelante.

Ademais, a posse do certame ocorreu em 10.07.2024, sendo que o Diploma da recorrente foi emitido em 05.08.2024.

Concluiu que apelante não comprovou preencher todos os requisitos exigidos pelo certame, de modo que sua desclassificação, baseada em não apresentação de documentação, não violou direito líquido e certo, razão pela qual a sentença recorrida deve ser integralmente mantida.

Por fim, os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que
denegou a segurança e julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que não ficou demonstrado direito líquido e certo da impetrante à nomeação no cargo de psicóloga, ante a ausência de apresentação de diploma de curso superior e registro profissional exigidos no edital do certame
.

Inicialmente, observa-se que a impetrante, ora apelante, foi aprovada em 2º lugar no concurso público regido pelo Edital nº 001/2023 da Prefeitura Municipal de Santarém para o cargo de psicóloga.

Consta dos autos que a candidata foi convocada para a fase de apresentação de documentos para fins de nomeação, ocasião em que não apresentou o diploma de curso superior nem o registro profissional junto ao respectivo Conselho (CRP), conforme exigido expressamente no edital.

Posteriormente, a Administração Pública, por meio do Edital nº 007/2024, procedeu à eliminação da candidata do certame, por não atendimento aos requisitos legais e editalícios para a investidura no cargo.

A impetrante sustenta, em sua apelação, que a exigência do diploma deveria ocorrer apenas no momento da posse, e não em fase anterior, invocando, por analogia, a Súmula nº 266 do Superior Tribunal de Justiça. Alega, ainda, que a não apresentação do diploma decorreu de fato alheio à sua vontade, em virtude da morosidade da universidade em emitir o referido documento, mesmo após a colação de grau.

Todavia, razão não assiste à apelante.

Vale mencionar que a investidura ao cargo publico segue amparada pela constituição federal, conforme transcrevo:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência
e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei
, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego
, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Ademais, o edital exige que para a investidura ao cargo o candidato deve apresentar o diploma e o registro no conselho de classe.

O edital do certame estabelece, em seu ITEM III, os requisitos para a investidura do cargo e o momento que deverão ser apresentados os respectivos diplomas, vejamos:

III. DOS REQUISITOS PARA INVESTIDURA NOS CARGOS

1.

São requisitos cumulativos para a posse em cargo do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Santarém:

a) Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou cidadão português que tenha adquirido a igualdade de direitos e obrigações civis, bem como o gozo dos direitos políticos (Decreto n.º 70.436, de 18/04/72, e artigo 12, §1º, da Constituição Federal – artigo 3º da Emenda Constitucional n.º 19, de 04/06/98);

b) Ter idade igual ou superior a 18 (dezoito) anos completos na data da nomeação;

c) Ter a situação regularizada com as obrigações perante o serviço militar, se do sexo masculino;

d) Ter a situação regularizada perante a Justiça Eleitoral;

e) Possuir, até a data da posse, todos os requisitos de habilitação exigidos para o cargo pretendido, conforme quadro do item 2 do Capítulo II deste Edital;

f) Conhecer, atender e aceitar as condições estabelecidas neste edital;

g) Estar em pleno gozo dos seus direitos políticos e civis;

h) Ter aptidão física e mental e não ser pessoa com deficiência incompatível com o exercício do cargo, mediante confirmação de exame médico admissional;

i) Não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo público, prevista na Lei Federal n.º 8.429, de 02 de junho de 1992;

j) Não ser, nem ter sido condenado judicialmente por prática criminosa;

k) Não possuir vínculo com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que impossibilite acumulação de cargos, empregos e funções, ressalvados os casos contidos nas alíneas “a”, “b” e “c”, inc. XVI, do art. 37, da Constituição Federal, inclusive no que concerne à compatibilidade de horários;

l) Não ser aposentado por invalidez ou ter aposentadoria especial para o mesmo cargo, e nem estar em idade de aposentadoria compulsória;

m) Não ter sido demitido por ato de improbidade ou exonerado “a bem do serviço público”, mediante decisão transitada em julgado em qualquer esfera governamental.

2.

As exigências contidas neste edital deverão ser obrigatoriamente comprovadas por ocasião da apresentação do candidato convocado para assumir o cargo público para o qual foi aprovado.

3.

Caso não sejam comprovadas as referidas exigências, o candidato convocado perderá o direito à investidura no Cargo para o qual foi nomeado.

Analisando os autos, observo que a candidata foi convocada para apresentar a documentação exigida para a investidura ao cargo (nomeação e posse) conforme estabelece o edital, entretanto, não dispunha de qualquer comprovação da conclusão do curso ou registro no conselho de classe, sendo eliminada do certame.

Observo que o histórico escolar parcial, foi emitido em 25/06/2024, após a convocação da candidata, e conforme declaração, a sua colação de grau foi realizada em 31/07/2024 e o histórico escolar definitivo emitido em 24/07/2024.

Todavia, não consta qualquer documentação relativo ao registro no conselho de classe.

Com efeito, a jurisprudência nacional tem admitido que os requisitos legais e editalícios para o exercício de cargo público, dentre os quais se incluem a conclusão do curso superior e o registro no respectivo conselho de classe,
devem estar plenamente atendidos na fase de convocação para nomeação e posse
, salvo se o próprio edital estabelecer prazo distinto ou admitir documentação substitutiva.

No caso dos autos, o edital do concurso, ao qual a impetrante aderiu ao se inscrever,
exigia expressamente a apresentação do diploma e do registro profissional como condição para habilitação à nomeação
.

Nota-se que a candidata, impetrante, não possuía se quer o certificado de conclusão de curso, ou seja, não havia colado grau formalmente, o que ocorreu após a impetração da ação.

A Administração Pública limitou-se a cumprir a norma editalícia, sem incorrer em arbitrariedade ou ilegalidade.

A aplicação da Súmula nº 266 do STJ não socorre à impetrante, pois trata sobre a exigência de diploma na fase de inscrição no concurso público, e não da fase de comprovação de requisitos legais para a posse.

Assim, não é possível estender indevidamente o alcance da súmula para permitir que candidatos assumam cargos públicos
sem comprovação objetiva dos requisitos mínimos exigidos por lei
, ainda que por motivos alheios à sua vontade.

Ademais, não se pode desconsiderar que o ato administrativo impugnado está fundado no princípio da legalidade e na necessária vinculação ao edital, o que reforça sua presunção de legitimidade e legalidade.

Em se tratando de concurso público, a observância estrita das normas editalícias assegura a isonomia e a segurança jurídica a todos os candidatos, impedindo tratamento desigual ou decisões excepcionais dissociadas de critérios objetivos.

No mais, o Art. 10 da Lei 12.016/09 determina que será indeferida a inicial quando lhe faltar os requisitos legais, vejamos:

“Art. 10.

A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada,
quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.”

Assim
, ausente prova pré-constituída e não demonstrado direito líquido e certo da impetrante, a sentença, com a consequente denegação da segurança, deve ser mantida.

Neste contexto, conforme bem fundamentado pelo Juízo de primeiro grau,
não há direito líquido e certo a ser amparado por mandado de segurança
, uma vez que a própria impetrante reconhece que
não apresentou a documentação exigida
na fase de convocação, fato suficiente para justificar sua exclusão.

Ademais, o Mandado de Segurança exige que a prova seja pré-constituída, e no caso em tela, os documentos apresentados pela impetrante (declaração de conclusão de curso e colação de grau) foram posteriores à impetração da ação.

Ademais, sobre a necessidade de dilação probatória, esta Corte já se posicionou:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO E RECONDUÇÃO AO CARGO EFETIVO. ANALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. FALTAS INJUSTIFICADAS. PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM DE FORMA CABAL O DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Em relação a irresignação da autora quanto a sua exoneração do cargo comissionado de Coordenadora da Vigilância Sanitária Municipal, observa-se que por se tratar de cargo comissionado, está circunscrita ao poder discricionário da Administração Pública Municipal, não havendo se falar na necessidade de motivação do referido ato de exoneração, posto que o art. 37, II da Constituição Federal, prevê o cargo comissionado como de livre nomeação e exoneração, não havendo, assim, direito líquido e certo nesse particular a ser resguardado, ante a ausência de ilegalidade em sua exoneração.

2- Quanto ao suposto afastamento da autora e aos descontos realizados em seu contracheque como médica veterinária efetiva e sua ilegalidade, vislumbro que a autora se ateve a juntar print de conversas de Whatzapp e fotos do local que seria sua sala de trabalho e outros documentos, que não demonstram de forma irrefutável o direito líquido e certo afirmado, de que os descontos realizados não seriam legais. De outra ponta, o Município juntou documentos que constatam que os descontos realizados seriam provenientes de faltas injustificadas ao trabalho, que inclusive, haveria Processo Administrativo Disciplinar instaurado para apurar o abandono do cargo.

3- Isto posto, importante consignar que os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais. Essa característica não depende de lei expressa, mas deflui da própria natureza do ato administrativo, como ato emanado de agente integrante da estrutura do Estado. O efeito dessa presunção de legitimidade é a autoexecutoriedade, o que permite que o ato imediatamente executado. Outro efeito é o da inversão do ônus da prova, cabendo a quem alegar não ser o ato legítimo a comprovação da ilegalidade.

4- Desta forma, não havendo prova inequívoca que demonstre de forma cabal a suposta ilegalidade do ato administrativo atacado e, diante da impossibilidade da dilação probatória em sede de Mandado de Segurança, acertada a sentença de primeiro grau que denegou a segurança.

5 – Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804650-27.2022.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023)

Por fim, destaco que o Ministério Público de 2º Grau, instado a se manifestar,
opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso
, acompanhando o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
,
mantendo a sentença de primeiro grau
, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/10/2025